Tribunal: STF
Processo: Rcl 40329
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, no Processo nº 0101848-93.2018.5.01.0471, pela qual se busca a cassação da decisão reclamada sob o fundamento de possível ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos das ADPFs 387, 437 e 530, e em sede de repercussão geral, do RE 599.628, Tema nº 253.
    Em contestação, a parte beneficiária aduz que “a decisão que determinou a aplicação do regime jurídico próprio das empresas privadas à Reclamante transitou em julgado em 11/06/2018” e que “Na fase de liquidação de sentença, apesar de regularmente intimada, não apresentou impugnação oportunamente, operando a preclusão, na forma do §2º do artigo 879 da CLT” (eDOC 1, p. 2). 
    Verifica-se que a contestação traz notícia de atos processuais que não foram anexados a estes autos.
    Diante disso, manifeste-se a parte beneficiária, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentando o inteiro teor da(s) decisão(ões), bem como a documentação que respalde o que alegado na contestação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente